Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-89.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000090-89.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUVELINA SOUZA LOPES DA COSTA - CPF: 203.584.742-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE -EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a
instituição financeira faz prova da disponibilização do valor oriundo do empréstimo bancário, cabe à parte contrária a alegação da falta de autenticidade do documento, sem a qual considerar-se-á hígida a aludida operação, dada a ausência de impugnação em momento oportuno, a teor do que estabelece o art. 411, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Juvelina Souza Lopes da Costa
,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais promovida em desfavor do
Banco Itaú BMG Consignado S/A
, condenando a autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, no entanto, em razão do deferimento da justiça gratuita.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que, muito embora a instituição financeira tenha colacionado cópia do contrato assinado, a tela de sistema juntada aos autos pelo apelado é prova unilateral e não demonstra que os valores foram efetivamente liberados. Assevera que sofreu fraude em seu benefício previdenciário, uma vez que não recebeu os valores elencados no contrato, razão pela qual a sentença deve ser reformada, a fim de que os valores indevidamente descontados sejam restituídos em dobro.

Defende, por fim, que, em razão da violação aos princípios constitucionais e consumeristas, deve ser indenizada pelo dano moral sofrido, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelado, por sua vez, defende a manutenção da sentença (ID. 58413976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante narra, em síntese, que procurou a instituição financeira no intuito de obter cópia do contrato, sem êxito, o que deu azo à propositura da presente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico contra o Banco Itaú Consignado S/A, em que se objetiva a verificação da ocorrência de fraude em seu benefício previdenciário, relativamente ao Contrato n. 578851788, no valor de R$ 1.408,45 (um mil quatrocentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), supostamente firmado em 08/2017, para pagamento em 72 parcelas mensais no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Alega que foi vítima de fraude, porquanto não se recorda de ter firmado o aludido contrato de empréstimo com a requerida, tampouco de ter recebido o valor mencionado no extrato do INSS, além do que, por se tratar de pessoa idosa e com pouca ou nenhuma escolaridade, deveria ter sido observada a necessidade de instrumento público.

Em contrapartida, a instituição financeira defende a regularidade da contratação, juntando aos autos o instrumento firmado com a parte autora (ID. 58413951), bem como a prova da disponibilização do valor por meio do comprovante de TED (ID. 58413954), ao passo que a autora/apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar impugnação.

Sobreveio, então, sentença de improcedência da pretensão autoral, contra a qual insurge-se a autora/apelante, alegando, em síntese, que muito embora a instituição financeira tenha colacionado cópia do contrato assinado, a tela de sistema juntada aos autos é prova unilateral e não demonstra que os valores foram efetivamente liberados. Assevera que sofreu fraude em seu benefício previdenciário, uma vez que não recebeu os valores elencados no contrato, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável ao autor a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelado, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, a instituição financeira fez prova acerca da disponibilização dos valores em conta bancária de titularidade da autora, ao passo que cabia a esta a demonstração de que tais valores não teriam sido creditados, fato que poderia ser demonstrado através da juntada do extrato da conta corrente no período da contratação, o que não ocorreu, mesmo porque a apelante sequer apresentou impugnação à contestação, lançando sua nova tese de defesa apenas em sede recursal.

Independentemente do comprovante intitulado “TED E” se tratar ou não de um documento unilateral, é de se considerar hígida a aludida operação, dada a ausência de impugnação por parte da autora/apelante quanto à sua autenticidade em momento oportuno, a teor do que estabelece o art. 411, III, do CPC. Vejamos:

“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

[...]

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.”

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Arrendamento mercantil. Verificação da quantia obtida com a alienação extrajudicial do veículo.
Documento unilateral apresentado pela instituição financeira. Impugnação da agravada. Ausência, por si só, de força probatória.
Necessidade e possibilidade de juntada de nota fiscal, recibo assinado pelo adquirente e/ou documentos relativos ao leilão e ao veículo. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 22743290420198260000 SP 2274329-04.2019.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 05/02/2020, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2020) (destaquei)

Com efeito, diz, ainda, o art. 430 do CPC que,
“a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de quinze dias, contado a partir da intimação da juntada aos autos do documento”
.

Ultrapassado esse prazo, sem impugnação, não poderá mais a parte alegar a falta de autenticidade ou a inveracidade do seu contexto.

Assim, não é crível admitir que a autora, passados mais de 2 (dois) anos do primeiro desconto em sua folha de pagamento, pleiteie a declaração de inexistência do negócio jurídico, porquanto restou evidente nos autos o recebimento do valor do mútuo em sua conta corrente.

Oportuno deixar registrado as inúmeras ações em que se discute a prática de pactuar o negócio jurídico, receber os valores contratados e pós, alegando a sua própria torpeza, pugnar pela declaração de nulidade, em total desencontro com o Princípio da Boa-fé, mais especificamente a sua figura parcelar do
Venire contra factum proprium
.

Outra prática constante é a alegação de
“não se lembrar de ter contratado o empréstimo”
, e logo depois se verificar, no andamento processual, que a parte recebeu os valores contratados em conta de sua titularidade e dele fez uso.

Não obstante as normas consumeristas tragam tratamento especial ao consumidor, de modo a garantir a redução das diferenças fáticas e econômicas que o separam do fornecedor, em hipótese nenhuma é possível concluir que o consumidor está dispensado de adotar postura ética, proba e leal em relação ao fornecedor de produtos e serviços, especialmente quando o contrato foi subscrito por duas testemunhas, o montante objeto foi depositado em conta de titularidade da parte autora e utilizado, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020